Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-21.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006171-40.1996.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ERNANI MADOURO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIVO.

1 - É necessário a existência de construção nova para o ajuizamento da ação, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a mesma venha a ser concluída. Por outro lado, ainda que a obra estivesse concluída quando do ajuizamento da demanda, é entendimento uníssono da jurisprudência pátria de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória;

2-
Não obstante a falta de interesse de agir superveniente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que deu causa à propositura da ação.

3 – No caso em tela, o arbitramento da verba honorária e de custas processuais deve ser pautado pelo princípio da causalidade e em detrimento do apelado, pois a perda superveniente do interesse de agir decorreu do cumprimento voluntário por parte do sujeito requerido, o qual deu causa a instauração do processo;

4 - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito de Mutirão/2011, da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA ajuizada por ERNANI MADOURO BARBOSA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/73, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir do autor.

O município intentou a ação de nunciação de obra nova, alegando em síntese que o requerido construiu imóvel sem alvará de obra, em afronta a Lei Municipal nº 7.400/88, requerendo embargo liminar e, no mérito, a reconstrução, modificação ou demolição da referida obra.

O Juízo “a quo”, em decisão de fls. (id. 1756924), deferiu liminarmente o embargo à obra pleiteado, independentemente de justificação prévia, determinando a paralisação imediata da mesma.

Após longo período de paralização do processo, os autos fórum conclusos ao magistrado, o qual, determinou a intimação da parte requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, conforme despacho de fls. (id. 1756930).

Às fls. (id. 1756931), o Município de Belém apresentou manifestação informando possuir interesse no prosseguimento no feito, bem como, requereu a concessão de prazo razoável para que os técnicos da SEURB apresentem relatório, no qual, indicassem quais pendências ainda restam no imóvel e quais as soluções técnicas para o caso.

Remetidos os autos conclusos o juízo de 1º grau, o mesmo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/73, pela falta de interesse de agir do autor, uma vez que a obra em questão já havia sido concluída.

De acordo com fls. (id. 1756933), o Município de Belém interpôs Embargos de Declaração alegando omissão no julgado.

Às fs. (id. 1756935), o juízo de piso julgou improcedente os embargos.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 1756936).

Em suas razões recursais, insurge-se apenas com relação aos honorários de sucumbência, onde alega que em razão do apelado ter dado causa ao ajuizamento da ação deveria ser responsabilizado pelo pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Afirma que o tempo de duração do processo fez com que a construção se tornasse irreversível, dada a ausência de razoabilidade em demolir o imóvel pela ausência de obtenção do Alvará prévio.

Alega que como foi o demandado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mesmo reconhecendo a perda do objeto, não caberia a condenação de honorários em desfavor do ente público, visto que foram violadas normas municipais quando da construção do bem, o que demonstrava a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional invocada.

Desse modo, requer a reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência em desfavor do demandante, em virtude de ter dado causa ao ajuizamento da presente ação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 1756937), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 1973671).

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deve ser conhecido o presente recurso de Apelação.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

O Apelante pretende a reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, pelo fato de ter dado causa ao ajuizamento da presente demanda.

Sabe-se que a ação de nunciação de obra nova se trata de procedimento especial regulamentado pelo Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia o seu cabimento e os respectivos legitimados ativos, nos seguintes termos, in verbis:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. (grifo)

Com efeito, vê-se que ao Município é outorgada a possibilidade de ajuizamento da ação em comento com a finalidade de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

A ação de nunciação de obra nova serve para impedir a pratica de um ilícito consistente na violação da legislação sobre direito de vizinhança, na violação de normas municipais e na violação de limitações administrativas sobre a propriedade particular.

Logo, a procedência do pedido condiciona-se à demonstração de que a construção que se iniciou ou que se pretende erigir viola os preceitos legais.

Analisando as provas carreadas aos autos, fotos, laudo de vistoria de construção e auto circunstanciado, chega-se à conclusão que a obra realmente estava em desacordo com as exigências técnicas e urbanísticas e que o requerido estava edificando sem o devido alvará de construção, o que por si só já resta configurada a inadequação da obra, capaz de gerar dano potencial à Administração e à coletividade.

Entendo que, mais importante do que perquirir pelo nomen iuris do fundamento jurídico, devemos olhar o caso a luz do princípio da causalidade.

Primeiramente, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou também, alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estiver construído em desacordo com a legislação municipal (id. 1756923).

Ou seja, no caso em tela, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de afirmar que a obra irregular, realizada sem licença de construção, ainda que concluída, autoriza o prosseguimento do feito, havendo pedidos alternativos:

PROCESSUAL CIVIL.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDOS DE EMBARGO DA CONSTRUÇÃO E INDENIZATORIO. OBRA PRATICAMENTE CONCLUIDA. CARENCIA DE AÇÃO NÃO RECONHECIDA. NÃO SE RECONHECE A CARENCIA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA SO E SO PORQUE A CONSTRUÇÃO ESTA "PRATICAMENTE CONCLUIDA" SOBRETUDO QUANDO, COMO NA HIPOTESE, O REQUERIMENTO DE EMBARGO E CUMULADO COM OUTROS PEDIDOS COMPATIVEIS, COMO O INDENIZATORIO
. ENTENDIMENTO QUE SE AJUSTA A TENDENCIA DAS MODERNAS LEGISLAÇÕES PROCESSUAIS QUE RETRATAM O SISTEMA DE RESTRINGIR OS CASOS DE IMPOSSIBILIDADES JURIDICAS DE PLEITOS JUDICIAIS, ISSO EM FACE DA EXPANSÃO DA JURISDIÇÃO E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROCESSO E A JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (
STJ
, REsp 64.323/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 23/09/1996, p. 35113)

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO MURO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBRA IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como consabido, é imperiosa a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a obra venha a ser concluída.
2) Ademais, ainda que a obra estivessse concluída quando do ajuizamento da demanda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória. 3) É irregular a obra realizada sem licença de construção e elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente, autorizando sua demolição.
4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, 25 de março de 2014. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR
(
TJ-ES
- APL: 00100212720108080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO EM EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA À NORMA MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. O abuso em edificar, ou seja, a construção que desconsidera o regramento legal, consiste em uma conduta contra ius, porque violadora de norma jurídica (Luiz Guilherme Marinoni).
A simples ausência de alvará de licença para construir, por si só, torna irregular a construção, o que autoriza a demolição
. (
TJ-SC
- AC: 20100297666 SC 2010.029766-6 (Acórdão), Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 20/08/2012, Terceira Câmara de Direito Público Julgado) grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ART. 934, III, CPC - PODER DE POLÍCIA - FISCALIZAÇÃO - EDIFICAÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROJETO APROVADO E DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 934, III, CPC, a ação de nunciação de obra nova compete ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura, e possui caráter preventivo, de modo a evitar lesão a direito, tendo por pressuposto para seu ajuizamento que a construção ainda não esteja concluída
. É irregular a obra realizada sem a elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente e sem licença de construção. Os Autos de Fiscalização, Infração e de Embargo/Interdição lavrados por servidor da Prefeitura gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, e só podem ser descaracterizados por meio de prova documental incontroversa. (TJMG.

Processo: AI 10079140563051001 MG. Relator(a): Versiani Penna. Julgamento:

07/05/2015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 15/05/2015) grifei

Dito isso, e com base nos fatos processuais descritos, firmo a premissa de que o requerido/apelado deu causa a instauração da ação de nunciação de obra nova, quando iniciou sua construção sem autorização do Município, fato que é incontroverso nos autos.

Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

Ou seja, pelo princípio da causalidade é forçoso concluir que quem deve arcar com o ônus sucumbencial na verdade é a parte requerida/apelada, conforme se vê pelos excertos jurisprudenciais abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - REGULARIZAÇÃO DA OBRA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
Não obstante a perda superveniente do objeto, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor daquele que deu causa à propositura da ação. - O arbitramento da verba honorária será pautado pelo princípio da causalidade nos casos em que a perda superveniente do objeto decorrer do cumprimento voluntário por parte do sujeito requerido
. (
TJ-MG
- AC: 10672110205305001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 14/11/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTS. 20 E 26 DO CPC.
Ação de nunciação de obra nova. Alegação dos réus de regularização da construção. Sentença de extinção pela falta de interesse processual, face à regularização da obra, sem condenação aos ônus sucumbenciais. Apelo do autor a requerer a condenação do réu em honorários sucumbências e custas. 1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Autor que ostentava legítimo interesse de agir no momento da propositura da demanda em razão da não regularização da construção realizado pelo réu, devendo este ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto deu causa ao ajuizamento da ação
. 3. Recurso ao qual se dá provimento, na forma do art. 557, § 1.º-A, do CPC. (
TJ-RJ
- APL: 00004690320018190068 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 25/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2015)

ADMINISTRATIVO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FALTA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS MUNICIPAIS. OBRA CONCLUÍDA NO CURSO DO PROCESSO ¿ PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)¿ ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal, se o réu concluir a obra no curso do processo, extingue-se o processo sem resolução do mérito, em razão da superveniente ausência do interesse jurídico-processual de agir, no caso de ação de nunciação de obra nova não cumulada com pedido demolitório. A extinção do processo sem resolução do mérito pode implicar a fixação de honorários advocatícios e custas processuais a serem pagos por quem deu causa a esse desfecho
. (TJ-SC - AC: 594714 SC 2008.059471-4, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 24/03/2010, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Araranguá.)

Assim, e diante dos argumentos ao norte elencados, vimos que, independentemente da nomenclatura que se possa atribuir ao fundamento da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, seja ele pela

falta de interesse de agir, seja pela perda de objeto, ou ainda, seja pelo reconhecimento da procedência do pedido, é indiscutível que no presente caso quem deu causa a instauração do ação e que portanto deve suportar as despesas processuais é, sem dúvida, o requerido/apelado, em homenagem ao princípio da causalidade.

Frise-se, mais uma vez, que o objetivo do presente recurso foi, tão somente, estabelecer quem deu causa a instauração do processo e, por conseguinte, reconhecer quem deveria ter suportado o ônus sucumbencial, o que já amplamente esclarecido anteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, invertendo o ônus sucumbencial de honorários advocatícios no importe de R$-1.000,00(mil reais), determinando neste momento que este seja arbitrado em favor do Município de Belém e contra o Apelado, ante o princípio da causalidade, bem como, condeno o requerido/apelado em custas processuais, uma vez que este não é beneficiário da justiça gratuita, nem pugnou pelo deferimento de tal benefício durante o curso do processo.

É o voto.

Belém, 6 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342208091 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 07/07/2020